Tribunal: TJDFT
Processo: 0759864-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO. DEVER DE PAGAMENTO DAS PARCELAS PENDENTES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança, referente ao contrato de prestação de serviço e fornecimento de licença de uso de software de programa de avaliações, tendo sido julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o cumprimento da obrigação assumida em contrato, devendo a ré pagar à parte autora as parcelas vencidas do mês de junho de 2017 a janeiro de 2018, totalizando R$ 13.800,00, devidamente atualizadas.
2. Em seu recurso inominado, a parte ré arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível devido à necessidade de perícia complexa. No mérito, alega que não houve a implementação integral do sistema de informática contratado, tendo como conseqüência a resilição do contrato e a devolução de todo o montante pago. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões, argüindo ausência de dialeticidade e no mérito, requerendo a manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA. Não prospera. Não há falar em necessidade de perícia técnica para comprovar o cumprimento ou o descumprimento do contrato. Os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise e a solução do processo, observando, ainda, que a recorrente não indica que tipo de exame pericial poderia ser realizado. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. A preliminar não prospera, uma vez que a parte ré aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, ainda que lance mão dos mesmos argumentos apresentados na contestação preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC, uma vez impugna a sentença que reconheceu o direito da parte contrária. Eventual deficiência de argumentação e falta de fundamentos é questão para ser resolvida no mérito. Preliminar rejeitada.
5. Verifica-se que o contrato foi celebrado em 15/2/2016 para prestação de serviços de informática e pelo período de 24 meses. Faltando três meses para o término do contrato a parte ré enviou e-mail informando o seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços. Embora seja legítimo o direito pela não renovação da avença, era obrigação da parte ré promover a quitação das parcelas pendentes de pagamentos, vencidas no transcurso do negócio. A parte ré não demonstrou o descumprimento contratual por parte da autora. (ID. Num. 15909480 a 15909502)
6. Conforme consignado na r. Sentença: “ (...) desnecessária, depois de dois anos de prestação de serviços que seja feita uma perícia, especialmente, pelo fato de ter sido fornecido a ré um software pronto, eis que isso configuraria uma evidente violação ao princípio da boa-fé contratual. Se extrai do contrato que a autora não foi contratada para desenvolver uma solução nova, partindo do zero, mas para fornecer um sistema que já possuía. Desta forma, caso a ré não tivesse concordado ou ficado satisfeito com a solução, deveria ter se manifestado antes, eis que eventual falha teria se evidenciada, desde o início. A esta altura dos acontecimentos, não tenho dúvida que está preclusa sua pretensão”.
7. A parte autora comprovou o inadimplemento das parcelas de pagamento do contrato referentes aos meses de 06/2017 a 01/2018, totalizando R$ 13.800,00, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ao passo que a parte ré não logrou êxito em impugnar os valores devidos em razão do contrato. A parte ré não apresentou a mínima prova de descumprimento contratual por parte da autora, prova essa que poderia ter sido produzida a partir das diversas mensagens trocadas no decurso da parceria. Analisando os diversos e-mails existentes entre as partes, o que ficou claro foi o fato de a parte autora ir atendendo aos pedidos da parte ré para a implementação do sistema.
8. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINARES rejeitadas e, no mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ré vencida em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.